Tribunal: TJBA
Processo: 8001468-74.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001468-74.2024.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE ROBERTO SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
WESLEY NOVAIS ALVES FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL REALIZADO POR TAXISTA. CLANDESTINIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pela AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO DA BAHIA (AGERBA) contra sentença que, nos autos de ação anulatória ajuizada por JOSÉ ROBERTO SOUZA SANTOS, anulou o Auto de Infração nº 89.058, afastando a aplicação de penalidade administrativa por suposta prática de transporte intermunicipal irregular de passageiros. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

II.

Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da legalidade do Auto de Infração lavrado pela AGERBA, com fundamento na suposta prática de transporte intermunicipal clandestino de passageiros por taxista, e da validade da sanção administrativa aplicada.

III. Razões de decidir

3. O serviço prestado pelo Apelado, taxista licenciado, não configura transporte intermunicipal coletivo sujeito à regulação da AGERBA, pois se trata de transporte individual com origem ou destino no município em que possui autorização para atuar.
4. A clandestinidade do transporte imputado ao Apelado não restou demonstrada, não havendo prova nos autos da habitualidade ou da caracterização como serviço coletivo.
5. A jurisprudência do TJBA é pacífica no sentido de que a Lei Estadual nº 11.378/2009 não se aplica a serviços de transporte esporádicos ou individuais, como o de táxi licenciado.
6. Os honorários advocatícios foram fixados com base no art. 85, § 8º, do CPC, de forma equitativa e proporcional ao proveito econômico, não havendo motivo para sua redução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. O transporte intermunicipal realizado por taxista licenciado não configura serviço coletivo clandestino sujeito à autuação pela AGERBA, quando ausente prova de habitualidade ou desvio da natureza individual do serviço.
2. A presunção de legitimidade do auto de infração cede diante da ausência de comprovação da infração imputada."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei Estadual nº 11.378/2009, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000367-70.2022.8.05.0269; Apelação nº 8000068-52.2019.8.05.0155; Apelação nº 8000319-48.2021.8.05.0269.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO

Nº
8001468-74.2024.8.05.0269
interposto pela
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO DA BAHIA
em face da sentença proferida pelo Juízo da
Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Uruçuca,
nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração c/c Pedido de Danos Morais contra ela ajuizada por
JOSÉ ROBERTO SOUZA SANTOS
, ora Apelado.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA